Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA por meio da qual alega, em síntese, que há excesso de execução do cumprimento da pena, devendo o apenado progredir, imediatamente, para o regime semiaberto.



    Foram formulados os seguintes requerimentos, reiterados em diversas petições (eDocs. 100, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147 e 149):



    “a) Seja recebido o presente INCIDENTE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, nos termos do Art. 186, III, LEP, para



    b) Diante do ATESTADO DE PENA apresentando em e-doc 92, em conjunto com a certidão de DETRAÇÃO PENAL (Art. 42, CPB) em e-doc 32, nos termos do Art. 112, I, da LEP, cumpridos os requisitos legais, CONFORME CERTIFICADO PELO ATESTADO DE PENA (e-doc 92), determinando a imediata progressão de regime do FECHADO para o SEMIABERTO EXTRAMUROS, conforme já requerido em edocs 72 e 80, diante do reconhecimento do percentual de 16% expedido no documento oficial do STF, e-doc 92, afastando-se quaisquer alegações de percentuais superiores;



    c) Nos termos da ADI 7032, seja EXTINTA A PENA DE MULTA IMPOSTA ao requerente, em razão de SER HIPOSSUFICIENTE técnica e financeiramente, em razão da indiscutível falta de condições de arcar com as mesmas, mesmo que de forma parcelada, haja vista não possui bens, renda ou vida civil ativa.



    d) Por fim, diante dos OFÍCIOS apresentados pela SEAP/RJ, e-docs 37, 71, 83, 99, sejam HOMOLOGADAS TODAS AS REMIÇÕES, certificando o tempo total de redução de pena, à luz do Art. 126 e parágrafos da LEP.”



    É o relatório. DECIDO. 



    I – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERÍODO DE DETRAÇÃO INDEVIDAMENTE CONTABILIZADO PELA DEFESA



    Conforme anteriormente decidido nestes autos, não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de detração penal do período de 14/3/2021 a 24/6/2021.



    No julgamento do RHC 151.575/DF (DJe de 3/8/2021), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou entendimento no sentido de que, por ausência de previsão legal, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese. É, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometem o status libertatis do acusado.



    No caso dos autos, as medidas aplicadas ao executado não comprometeram efetivamente o seu direito de locomoção.



    A Lei 12.403/11, responsável pela introdução das medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.



    Não bastasse isso, o condenado desrespeitou reiteradamente as medidas cautelares impostas. Destaco que o Inq. 4.872/DF foi instaurado para apurar violações do monitoramento eletrônico imposto a DANIEL SILVEIRA, nos autos da Pet 9.456, de minha relatoria.



    Nos termos da Portaria que instaurou o IPL nº 2021.0045091, ficou consignado:



    “nos termos da determinação do Exmo. Ministro Relator, instaura-se inquérito para apurar a seguinte hipótese criminal: de abril a maio de 2021, no Rio de Janeiro, o Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA teria desobedecido ordem judicial, ao violar por 30 (trinta) vezes as determinações referentes ao monitoramento eletrônico estabelecido em razão da substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, decisão judicial que restringe sua liberdade de locomoção, ao deixar de carregar adequadamente o dispositivo por (vinte e duas) vezes, violar a área de inclusão em (cinco) oportunidades e por 4 (quatro) rompimentos do lacre da cinta do dispositivo.” 



    A PGR, em sua manifestação pelo restabelecimento da prisão de DANIEL SILVEIRA, na Pet 9.456, detalhou, em forma de tabela, todas as violações constantes dos relatórios de monitoramento que instruem a investigação, no período de 31/3/2021 a 20/5/2021.



    As violações do monitoramento eletrônico praticadas pelo executado DANIEL SILVEIRA são condutas graves (AgR no HC 822563, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/8/2023) e AgR no HC 824067, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023).



    Dessa maneira, não é razoável e proporcional, no caso em análise, a detração do período de 14/3/2021 a 24/6/2021. Quanto ao ponto, já se manifestou a Procuradoria-Geral da República, indicando, inclusive, a preclusão da matéria (eDoc. 78):



    “Relativamente ao pleito de detração do período do cumprimento de medidas cautelares, o caso é de indeferimento.



    Importa rememorar que o apenado formulou tal pedido no agravo regimental, ainda pendente de julgamento, e o reiterou por meio de petição, e que decisão monocrática já indeferiu a detração penal dos períodos de 14/3/2021 a 24/6/2021 e de 25/3/2022 a 1º/2/2023. 



    Contra essa decisão, o apenado opôs embargos declaratórios, arguindo omissão apenas quanto aos pedidos de expedição de carta precatória para o supervisionamento do cumprimento da pena e de emissão de atestado de pena a cumprir. Sendo assim, a matéria foi atingida pela preclusão”.



    O cálculo do tempo de cumprimento da pena, portanto, deve observar os termos das decisões proferidas em 10/10/2023 e 5/2/2024 e reiterados na presente decisão, não estando submetido à interpretação da Defesa, já afastada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    II – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO DE REGIME – REQUISITO OBJETIVO NÃO ALCANÇADO



    O cálculo desenvolvido pela Defesa do réu, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, além de considerar período de detração já afastado por esta SUPREMA CORTE, conforme consta do tópico anterior, também considerou, para fins de transferência para regime menos rigoroso, o cumprimento de 16% (dezesseis por cento) da pena, o que não é o caso dos autos. 



    A ação penal ajuizada ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA foi julgada parcialmente procedente para:



    (a) absolver o réu da imputação do art. 286, parágrafo único, do Código Penal, considerada a continuidade normativo-típica em relação ao art. 23, II, da Lei 7.170/83;



    (b) condenar o réu:



    (b.1) como incurso nas penas do artigo 18 da Lei 7.170/83, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em virtude da ultratividade da lei penal mais benéfica em relação ao artigo 359-L do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão;



    (b.2) como incurso nas penas do art. 344 do Código Penal, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como à pena de 35 (trinta e cinco) dias-multa.



     



    O cálculo trazido aos autos pela Defesa, portanto, não considerou o percentual adequado previsto para as condutas criminosas pelas quais o réu foi condenado – mediante emprego de violência ou grave ameaça – no caso, 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 112, III, da Lei de Execuções Penais:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: 



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    Como se vê, o pedido da Defesa não pode ser acolhido, diante da necessidade da estrita observância dos parâmetros legais para a progressão de regime, conforme também ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, o que deverá constar da certidão de pena a cumprir.



    III – REMIÇÃO DA PENA – HOMOLOGAÇÃO DE HORAS DE TRABALHO E ESTUDO



    No que diz respeito aos requerimentos de remição de pena, ressalto:



    (a) em 21/11/2023, a SEAP/RJ encaminhou aos autos TFD do preso, planilhas laborativas dos meses: Agosto/23, Setembro/23 e Outubro/23, e 05 (cinco) Certificados de Conclusão dos Cursos EAD: Curso de Direito e Economia, Curso de Metrologia, Curso de Preparação em Logística, Curso de Assistência Contábil e Curso de Lógica Contábil, para fins de remição da pena, em conformidade com o art. 126, §1º inciso II e art. 126 §2º do Dec. Lei 7210/84 (eDoc. 71);



    (b) em 22/1/2024, a SEAP/RJ encaminhou aos autos a TFD, planilhas laborativas dos meses: novembro e dezembro/2023 e 1 Certificado de Conclusão dos Cursos EAD: Curso de Assistência Empresarial, para fins de remição da pena, em conformidade com o art. 126, § 1º inciso II e art. 126 § 2º do Dec. Lei 7210/84, referentes ao apenado (eDoc. 83);



    (c) em 28/2/2024, a SEAP/RJ encaminhou aos autos a TFD, planilhas laborativas dos meses: Janeiro e Fevereiro/2024, para fins de remição da pena, em conformidade com o art. 126, §1º inciso II e art. 126 §2º do Dec. Lei 7210/84 (eDoc. 99);



    (d) em 6/3/2024, a SEAP/RJ encaminhou aos autos a TFD e 01 (um) Certificado de Conclusão dos Curso EAD: Curso de Auxiliar Contábil, para fins de remição da pena, em conformidade com o art. 126, § 1 inciso II e art. 126 §2 do Dec. Lei 7210/84 (eDoc. 102).



    Nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior ou ainda de requalificação profissional e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Os cursos realizados pelo apenado, conforme os certificados juntados (eDocs. 71, 83 e 102), têm carga horária de 180, 120, 200, 160, 120, 160 e 160 horas, respectivamente. O sentenciado, portanto, faz jus à remição de 92 (noventa e dois) dias, correspondentes ao reconhecimento de 1.100 (mil e cem) horas comprovadas. 



    No que diz respeito à atividade laboral, consta que o réu trabalhou, entre os meses de agosto/2023 e fevereiro/2024, o total de 151 (cento e cinquenta e um) dias, fazendo jus, segundo a carga horária apresentada, à remição de 48 (quarenta e oito) dias de pena.



    IV – DISPOSITIVO



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS de detração da pena e de progressão de regime formulados pela Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVIERA.



    HOMOLOGO, para fins de remição, a carga horária de estudos e de trabalho apresentada pelo sentenciado (eDocs. 71, 83, 99 e 102), em um total de 140 (cento e quarenta) dias, que deverão ser remidos de sua pena. 



    EXPEÇA-SE NOVA CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, devendo constar o percentual previsto no art. 112, III, da Lei de Execuções Penais.



    INTIME-SE PESSOALMENTE O APENADO, DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, para comprovar o pagamento da pena de multa imposta. 



    Considerada a reiterada conduta do advogado do réu, relacionada à repetição de argumentos já afastados em relação ao período a ser considerado para fins de detração penal, FIXO MULTA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em desfavor do advogado PAULO CÉSAR RODRIGUES DE FARIA (OAB/DF 64.817 e OAB/GO 57.637), em razão da litigância de má-fé, cujo cabimento é pacificamente admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Pet 4.972 AgR (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/11/2012); RE 465.383 AgR-AgR-EDv-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 7/6/201); (AI 608.735-AgR-ED-AgR-ED-AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma DJe de 15/5/2009); HC 192.814 AgR (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente